Tribunal: TJDFT
Processo: 0712862-95.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVA JUDICIALIZADA. LIMITES DA PROVA INQUISITORIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação criminal exige prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado o decreto condenatório fundado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do CPP, art. 155.
2. A confissão extrajudicial, desacompanhada de outros elementos probatórios judicializados que a confirmem, não possui força suficiente para embasar a condenação, pois serve apenas como meio de obtenção de provas durante a investigação.
3. A retratação do acusado em juízo, aliada à inexistência de provas autônomas produzidas em contraditório que confirmem sua participação em todos os fatos imputados, impede a ampliação do juízo condenatório inicialmente fixado.
4. A simples presença do agente nas proximidades do local dos fatos não é suficiente para comprovar a autoria delitiva, quando ausente prova segura de sua efetiva contribuição para a subtração dos bens, o que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. A absolvição por insuficiência probatória é medida que se impõe quando o conjunto probatório não atinge o grau de certeza necessário à condenação, nos termos do CPP, art. 386, VII.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria em relação a determinados agentes, mediante prova judicial harmônica e convergente, correta a manutenção da condenação pelos crimes de furto qualificado e receptação, conforme a tipificação legal aplicada.
7. A dosimetria da pena, quando realizada de forma individualizada, proporcional e devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não comporta reforma na ausência de ilegalidade ou desproporção.
8. Recurso conhecido e não provido.